Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-17.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007972-17.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), FRANCIELE BARBOZA WELKER - CPF: 026.581.071-02 (APELADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), M. E. B. W. - CPF: 097.004.491-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), FRANCIELE BARBOZA WELKER - CPF: 026.581.071-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HOSPITAL MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE – NEGLIGÊNCIA NO TRATAMENTO QUE RESULTOU NA MORTE DO PACIENTE POR CHOQUE SEPTICO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Ente Municipal é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva do agente da pessoa jurídica de direito público, dano e o nexo de causalidade.

Revelada a conduta culposa do profissional médico, a qual se configurou na modalidade de negligência, bem como em razão do nexo de causalidade entre o fato e a lesão sofrida, justa a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo
“a quo”
da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
”, promovida pela ora Apelada, julgou parcialmente procedente o pedido formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$100.000,00 a título de danos morais, na proporção de 50% para cada parte, acrescido de correção monetária, segundo o IPCA-E, a partir da data da sentença e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (26/12/2019), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de honorários aos advogados da parte autora em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Em síntese, sustenta o apelante que a apelada não especificou qual seria a conduta comissiva ou omissiva, que tenha causado a morte do menor, limitando-se a informar que procurou atendimento médico em várias unidades de saúde, onde a equipe médica seguiram todos os protocolos de atendimento para o caso, requisitando exames e prescrevendo remédios necessários.

Alega que no presente caso não há provas de que óbito tenha de fato ocorrido por negligência do Município. Quanto ao erro médico, percebe-se uma grande dificuldade em determinar, com serenidade e exatidão, se o médico foi realmente negligente, imprudente ou imperito, ou se o dano decorreu de circunstâncias outras.

Assevera que os valores postulados pela apelada não condizem com aqueles estabelecidos em casos semelhantes.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, afastando o dano moral atribuído.

Contrarrazões das apeladas pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA manifestou-se através do Doutor José Zuqueti, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo
“a quo”
da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
”, promovida pela ora Apelada, julgou parcialmente procedente o pedido formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$100.000,00 a título de danos morais, na proporção de 50% para cada parte, acrescido de correção monetária, segundo o IPCA-E, a partir da data da sentença e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (26/12/2019), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de honorários aos advogados da parte autora em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Ressai dos autos que
FRANCIELE BARBOZA WELKER e MARIA EDUARDA BARBOZA WELKER
ajuizaram
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
alegando, em síntese, que Lucas Eduardo Barboza Moreira (filho da primeira requerente e irmão da segunda), de apenas 16 anos, morreu vítima de negligência médica perpetrada por servidores públicos municipais.

Constou na petição inicial que “o adolescente (Lucas), no dia 17 de dezembro de 2019, durante a prática de esporte, sofreu uma queda, necessitando de cuidados médicos. Asseverou que entre idas e vindas às unidades de saúde da rede pública, somente descobriu “a correta enfermidade” após ter passado por avaliação de vários médicos e enfermeiros, momento em que foi encaminhado, no dia 21 de dezembro, ao Hospital Regional de Rondonópolis.

Todavia, o quadro clínico do adolescente já era considerado gravíssimo, momento em que foi internado na UTI do Hospital Regional e submetido a uma cirurgia, vindo a óbito 05 (cinco) dias após a internação (causa da morte: artrite séptica, choque séptico e síndrome pulmonar aguda)”.

Diante dessa tragédia, requereram a condenação do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
no pagamento de pensão vitalícia e indenização por danos morais.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na preambular para condenar o requerido a indenização por danos morais no importe de
R$ 100.000,00 (cem mil reais
) a título de danos morais, na proporção de 50% para cada parte, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (26/12/2019), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem"
, e completa dizendo que
"para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano"
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Assentadas tais premissas, cumpre passar ao exame das razões de apelo.

A priori, faz-se necessária uma breve exposição dos fatos.

Historiam os autos que LUCAS EDUARDO BARBOSA

MOREIRA na data de 17 de dezembro de 2019 sofreu uma queda, quando praticava esportes, machucando o joelho, sendo que no mesmo dia às 22 h00min, o adolescente foi admitido no Pronto Atendimento do Município de Rondonópolis relatando dor no joelho. Na ocasião, foi encaminhado pelo médico clínico para avaliação por médico ortopedista, sendo liberado às 22h17 (id. 141590731).

No dia 19 de dezembro de 2019 Lucas retornou a UPA com queixa de febre dor epigástrica intensa, sudoreico, hálito com odor fétido, cefaleia, diarreia e falta de ar há 3 dias. Foi ministrada medicação intravenosa e realizado exame físico e eletrocardiograma (id. 141590732).

O paciente retornou a UPA pela terceira vez na data de 20 de dezembro de 2019, sendo internado apresentando dor no peito, diarreia e vômitos, além do trauma no joelho, aumentado de volume.

No dia seguinte (21/12/2019), o paciente evoluiu com os seguintes sintomas: dispneico, hipotenso, picos de taquicardia, edema em joelho esquerdo. Foi realizado acesso venoso periférico em MSD com abocath nº 15, realizado SVD, aberto boletim na central de vagas após solicitação de vagas de UTI foi liberado vaga ainda no box. O paciente foi encaminhado para UTI com sudorese e pele fria, iniciado nora. Consta o seguinte diagnóstico: “artrite séptica no joelho” (id.141590734).

Posteriormente, o paciente foi internado no Hospital Regional de Rondonópolis em 21/12/2019, onde foi sedado e intubado, feito lavagem de articulação joelho esquerdo (id.141590735) e submetido a cirurgia de drenagem abscesso em 22/12/2019.

Na data de 26/12/2019 o paciente faleceu, sendo declarado como causa morte artrite séptica, choque séptico, síndrome pulmonar agudo (certidão de óbito – id. 141590729).

Como se observa pelos relatórios médicos, Lucas Eduardo Barboza Moreira compareceu ao Pronto Atendimento por 3 (três) vezes (17, 19 e 20 de dezembro de 2019), sendo que nos dois últimos atendimentos, o paciente reclamava de dores abdominais, com episódio de vômito e diarreia.

Foram realizados exames físico, clínico e prescritas medicações, sem um diagnóstico preciso acerca do mal que afligia o paciente, apesar dos sintomas insistentes e intensos.

Acontece que quando foi diagnosticado o quadro de artrite séptica, com encaminhamento para UTI no HRR, o estado de saúde do paciente já estava muito agravado e mesmo sendo adotado neste momento condutas diagnósticas e terapêuticas pertinentes ao caso (procedimento cirúrgico de emergência), Lucas não resistiu, sendo atestado o óbito em 26/12/2019.

O laudo pericial acostado aos autos, ID n. 141588801, esclarece que:

(...)

“1. Houve o correto procedimento/protocolo no atendimento realizado pelos profissionais do UPA? Resposta: No dia 17/12, data do primeiro atendimento, sim. Porém nos atendimentos do dia 19 e 20/12 não, pois não foi realizado diagnostico da patologia e iniciado tratamento prontamente.

2. É possível verificar a ocorrência de imprudência, negligência ou imperícia por parte dos profissionais que atenderam o paciente? Resposta: Sim, visto que a demora no diagnóstico e condutas corretas ao paciente se enquadram no erro médico do tipo negligencia. (...)”

E ainda, conclui que:

“(...) Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que houve erro médico caracterizado como negligência nos atendimentos prestados nos dias 19 e 20/12/2019. (...)”

Assim, possível extrair da perícia que um dos fatores primordiais para o agravamento do quadro de saúde do filho e irmão das Apeladas foi a demora para início do tratamento.

Portanto, mostra-se inconteste a negligência do Apelante por meio de seus prepostos, bem como o nexo causal entre a conduta e o dano que causou o óbito do filho da Apelada.

Nesse diapasão, sabendo-se que a todo ato ilícito praticado ocasiona o direito a reparação do dano o que, na presente espécie, mostrou-se presentes os pressupostos da responsabilidade civil a ensejar indenização por danos morais.

Na lição de Sérgio Cavalieri se caracteriza como dano moral:

(...) a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. (...) Dor, vexame, sofrimento e humilhação, são consequências, e não causa. (Programa de responsabilidade civil, 10ª ed., SP: Malheiros, 2012, p. 93).

Ora, é inegável que as Apeladas sofreram transtornos suscetíveis de indenização, visto que a perda de um filho e irmão é uma dor inimaginável, de difícil mensuração, mesmo porque a lesão moral de um ente familiar é presumível, decorrente da própria relação humana, de maneira que se torna dispensável qualquer outra prova acerca do sofrimento causado.

Discorrendo sobre a morte, Yussef Said Cahali, observa:

Seria até mesmo afrontoso aos mais sublimes sentimentos humanos negar-se que a morte de um ente querido, familiar ou companheiro, desencadeia naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção. Por ser de senso comum, a verdade desta assertiva dispensa demonstração: a morte antecipada em razão do ato ilícito de um ser humano de nossas relações afetiva, mesmo nascituro, causa-nos um profundo sentimento de dor, de pesar, de frustração, de ausência, de saudade, de desestímulo, de irresignação.

São sentimentos justos e perfeitamente identificáveis da mesma forma que certos danos simplesmente patrimoniais, e que se revelam com maior ou menor intensidade, mas que existem.

No estágio atual de nosso direito, com a consagração definitiva, até constitucional, do princípio da reparabilidade do dano moral, não mais se questiona que esses sentimentos feridos pela dor moral comportam ser indenizados; não se trata de ressarcir o prejuízo material representado pela perda de um familiar economicamente proveitoso, mas de reparar a dor com bens de natureza distinta, de caráter compensatório e que, de alguma forma, servem como lenitivo”
(CAHALI, Dano Moral. 4ª. Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2011, p. 85).

Nesse diapasão, dúvidas não restam a respeito da incidência de danos morais indenizáveis na situação em apreço, restando analisar a questão afeta ao valor arbitrado a esse título.

Sabe-se que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação do dano moral.

A respeito do tema, vale transcrever os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:

(...) Em conclusão, após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom-senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro indevido.
(in Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 107).

Dessa maneira, observados, quanto ao mais, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade de cumprimento da obrigação e o caráter punitivo da reparação imposta, o valor fixado pelo julgador de primeiro grau no patamar de R$100.000,00 (cem mil reais) afigura-se consentâneo para a situação em apreço, razão pela qual deve ser mantido.

Posto isso,
nego provimento ao recurso de apelação do Município de Rondonópolis
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023